Tribunal: TJMT
Processo: 1010069-62.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010069-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Lançamento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO A QUO – ALEGADA PRESCRIÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DA CDA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A presunção de liquidez e certeza que ampara a Certidão de Dívida Ativa, só pode ser ilidida com a apresentação de prova inequívoca por parte do executado.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis, de ofício, que não demandem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por QUATRO MARCOS LTDA, contra decisão monocrática deste Relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, proposto contra o ESTADO DE MATO GROSSO, em que pleiteava a reforma da decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão merece reforma, pois “resta claro que os créditos colocados em cobrança, estão todos prescritos”.

Aduz os “créditos tributários da CDA 20143585, foram inscritos em 22.05.2014, portanto 06 (seis) anos após a constituição definitiva ocorrida no ano de 2008, por se tratarem de lançamentos não impugnados administrativamente e não pagos”.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e reconhecer a prescrição do crédito tributário, extinguindo-se a execução fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Quatro Marcos LTDA, contra decisão monocrática deste Relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, proposto contra o Estado de Mato Grosso, em que pleiteava a reforma da decisão que acolheu parcialmente a Exceção de Pré-executividade.

Da análise dos autos, extrai-se que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 17/07/2014, a Ação de Execução Fiscal n. 0002006-82.8.11.0009, em desfavor de Quatro Marcos LTDA, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n. 20143585 referente à (i) emissão de documento fiscal em valor inferior ao da operação e/ou prestação, (ii) inscrição estadual suspensa ou cassada e (iii) falta de recolhimento ICMS garantido normal, cujo valor alcançava a importância de R$ 222.226,46 (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 11/08/2014, tendo sido determinada a citação dos executados.

Em 28/04/2017, o executado opôs Exceção de Pré-Executividade, que foi acolhido parcialmente pelo magistrado de origem que

reconheceu a prescrição de parte do crédito executado, motivo pelo qual foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, se verifica a impossibilidade do excipiente, ora Agravante, em discutir em sede de exceção de pré-executividade matérias que, para serem apreciadas, demandariam de análise de um conjunto de provas com consequente dilação probatória realizada entre as partes.

Trazendo tal situação ao presente caso, têm-se que o excipiente/agravante tenta ilidir a presunção de liquidez e certeza que ampara a Certidão de Dívida Ativa (art. 204 CTN, c/c Art. 3o, da Lei 6.830/80), com a apresentação de informações inconclusivas sobre o início do termo prescricional, de modo que tais alegações serviram tão somente para trazer dúvidas desnecessárias ao bom prosseguimento do feito executivo, uma vez que tais discussões só poderiam ser discutidas em sede de embargos à execução, com a garantia do juízo.

Outrossim, destaca-se que a presunção de liquidez e certeza que ampara a Certidão de Dívida Ativa, só pode ser ilidida com a apresentação de prova inequívoca por parte do executado. Não é a situação encontrada nos autos.

Posto isto, conclui-se que o excipiente/agravante, ao trazer nos autos documentos inconclusivos sobre qual seria a data do início do termo prescricional, forçaria a Fazenda Pública Estadual a trazer contraprova, o que enseja, na prática, a dilação probatória, providência esta que é vedada em sede de objeção de pré-executividade, conforme Súmula 393 do STJ.

Ademais, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – VALIDADE DA CDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80 - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCABÍVEL EM SEDE DE EXCEÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A exceção de pré-executividade há de ser admitida nas hipóteses em que o executado alega matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo Juiz e desde que não haja necessidade de dilação probatória e instauração do contraditório, o que não é o caso dos autos.

(N.U 1012325-75.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva dos créditos tributários decorrentes do não pagamento de ICMS, quando evidenciado que não transcorreu o prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

A necessidade de dilação probatória é incompatível com a exceção de pré-executividade.

(N.U 0049701-88.2016.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 19/04/2017)

Ainda, considerando a Certidão de Dívida Ativa 20144541, têm-se que a data da constituição do crédito se deu em

26/04/2011, não havendo que se falar em prescrição do crédito tributário, uma vez que houve a interrupção da prescrição com o despacho inicial do Juízo em 05/03/2015.

Assim, verifica-se que não ocorreu a prescrição da ação Executiva Fiscal, pois não decorridos mais de cinco anos entre a data do despacho que determinou a citação e a sua ocorrência, ou ainda, entre a data da constituição do crédito tributário prevista na CDA e o ajuizamento da ação Executiva, ou sob qualquer outro ângulo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022